Tribunal: TJMT
Processo: 1026888-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026888-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), VERIDIANA INES COIMBRA - CPF: 003.646.270-50 (EMBARGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela recursal, por ausência dos requisitos legais. A parte embargante alega omissão quanto à cláusula penal prevista no título executivo, à análise de documentos que comprovariam o cumprimento da obrigação de fazer e à responsabilização solidária entre as empresas envolvidas, requerendo, inclusive, efeitos modificativos e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição a justificar a modificação do acórdão quanto à aplicação da cláusula penal e ao reconhecimento de responsabilidade solidária; e (ii) se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não se constatam vícios no acórdão embargado, cuja fundamentação se limitou ao indeferimento da tutela de urgência, com base na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.
Alegações relativas à cláusula penal, à responsabilidade solidária e ao cumprimento da obrigação de fazer não foram objeto de análise no decisum, por não integrarem o objeto da decisão agravada.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os fundamentos das partes, desde que haja motivação suficiente para a conclusão adotada.

O inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição.

Consideram-se incluídos os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram omissão ou contradição quando a decisão impugnada está suficientemente fundamentada e se limita à análise da tutela de urgência.
2. O inconformismo com a conclusão do julgado não constitui fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A
, em face do
acórdão proferido nos autos do agravo interno de mesma numeração que restou desprovido.

A Embargante sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, apontando a existência de o
missão quanto à aplicação da cláusula penal estabelecida no título executivo
, defendendo que não poderia ser executada de forma distinta daquela prevista, bem como que não houve
manifestação sobre os documentos e provas que indicariam a execução da obrigação imposta
, o que impediria a incidência da multa. Alega c
ontradição quanto à responsabilidade solidária entre as empresas MRV Engenharia e MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda
, requerendo que seja sanada a omissão, com manifestação expressa sobre a exclusão da segunda. Por fim,
requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos
, caso reconhecidos os vícios apontados, ou, subsidiariamente, para
fins de prequestionamento
.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do embargos (id. 324485382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões e contradições na análise de provas alegadas pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

No caso em apreço, a decisão ora impugnada limitou-se à
análise do pedido de tutela recursal formulado no bojo do agravo de instrumento
, não havendo, pois, qualquer julgamento de mérito acerca das teses levantadas pela parte embargante. Com efeito, o decisum embargado, de forma clara e objetiva,
cingiu-se a indeferir o pleito de concessão liminar
, com fulcro na ausência de elementos suficientes à caracterização do periculum in mora, bem como na inexistência de plausibilidade jurídica manifesta a justificar a antecipação dos efeitos recursais.

Assim, ao contrário do que alega a parte embargante,
não há omissão a ser sanada
, porquanto as alegações relativas à legalidade da multa cominatória, ao cumprimento da obrigação de fazer ou à responsabilidade da parte executada serão
devidamente apreciadas quando do julgamento do agravo de instrumento
.

Destaca-se, ademais, que a fundamentação apresentada na decisão embargada foi suficientemente clara quanto aos motivos pelos quais
não se vislumbrou, naquele momento processual, a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da medida urgente
, notadamente o risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito, conforme exigência do artigo 300 do CPC.

No caso concreto, observa-se que a insurgência veiculada nos aclaratórios
traduz mero inconformismo
da parte embargante com a decisão que indeferiu a tutela recursal,
pretendendo, por via transversa, a reforma do entendimento já firmado
, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de novemebro 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025